Tribunal: TJDFT
Processo: 0701028-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. CONDENAÇÃO POR OUTRO DELITO NO TRANSCURSO DESTA AÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ALÉM DO MÍMINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça oriente que: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

2. Se o legislador ordinário estabeleceu limite mínimo e máximo para fixação da pena em cada crime, na segunda fase da dosimetria pena reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal desconfiguraria o tipo penal, o que somente é permitido com a aplicação do previsto no art. 14, II, do Código Penal (crime tentado), o que não convém ao caso. Seguir o entendimento da Defesa, em tese, também caberia aumentar a pena além do máximo previsto, em razão do somatório das agravantes, o que violaria o sistema legal pátrio.

3. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se apura, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020.

4. Se o valor da indenização por danos morais arbitrados na origem se mostra desproporcional, ele deve ser reduzido, conforme jurisprudência da turma, tendo em vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível.

5. Recurso conhecido e provido em parte.